Tribunal: TJDFT
Processo: 0725821-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. CONHECIMENTO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO.
I. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil.
II. A competência para conhecer e julgar ação de divórcio, tal como disposta no artigo 53, inciso I, do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.